Tribunal: TJES
Processo: 5000636-08.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-08.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DA CUNHA COSTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000636-08.2023.8.08.0055
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A.

RECORRIDOS:
MARCELO DA CUNHA COSTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso interposto
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASTREINTES. REVISÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1º, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de justa causa para a negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

Na mesma decisão, foi o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de multa cominatória no montante de
R$ 36.500,00
, em razão do descumprimento da ordem judicial que determinou o cancelamento do cartão de crédito vinculado à relação jurídica discutida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese:

a inexistência de irregularidade na negativação realizada;

a consequente inexistência de dano moral indenizável;

a excessividade do valor das astreintes fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza
consumerista
, na medida em que o autor figura como
consumidor
e a instituição financeira ré como
fornecedora de serviços
, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes legais.

Aplicam-se, ainda, ao caso concreto, os entendimentos consolidados na
Súmula 479 do STJ
, bem como os temas repetitivos
nº 466 e nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório evidencia que a negativação promovida em desfavor da parte autora
não estava lastreada em débito legítimo
, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da inscrição e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura
dano moral presumido (in re ipsa)
, prescindindo de prova específica do prejuízo experimentado.

Assim,
não merece acolhida a pretensão recursal de afastamento da indenização por dano moral
.

No que se refere às
astreintes
, observa-se que a sentença fixou multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento da ordem judicial de cancelamento do cartão de crédito, resultando em condenação total de
R$ 36.500,00
, correspondente ao período de descumprimento da decisão.

Conforme consignado na sentença, o cancelamento do cartão somente foi reconhecido como efetivado em
12/03/2024
, embora a ordem judicial tivesse sido proferida em
28/11/2023
, resultando em período significativo de descumprimento da determinação judicial.

É certo que a multa cominatória possui natureza
coercitiva
, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Todavia, nos termos do
art. 537, §1º, do Código de Processo Civil
, é possível ao julgador
modificar o valor da multa quando esta se revelar excessiva ou insuficiente
, adequando-a às circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, embora seja inequívoco que houve demora no cumprimento da ordem judicial, verifica-se que o montante alcançado pelas astreintes revela-se
desproporcional em relação à natureza da obrigação discutida e ao próprio valor da condenação principal
.

Com efeito, a multa acumulada (R$ 36.500,00) supera de forma significativa o valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00), o que evidencia evidente descompasso entre a finalidade coercitiva da medida e o resultado econômico produzido.

Importa destacar que a multa cominatória não possui natureza indenizatória, devendo servir exclusivamente como instrumento para assegurar a efetividade da decisão judicial, não podendo converter-se em fonte de enriquecimento desproporcional da parte beneficiária.

Dessa forma, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, mostra-se adequado o redimensionamento do valor das astreintes.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente:

o valor da condenação principal;

a natureza da obrigação descumprida;

e a finalidade coercitiva da multa,

entende-se suficiente e adequado
reduzir o valor das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que preserva a finalidade da medida sem gerar desproporção em relação à condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para
reduzir o valor das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso
.

Submeto o presente projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGA a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo
, adotando-a como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)